Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Casa é firme em reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se busca o fornecimento de medicamento.
2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde.
4. Segurança concedida.